Tribunal: TJES
Processo: 5003200-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003200-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ISABEL PONTINI e outros (2)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO NO RECURSO – PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC – ABUSIVIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – BENEFICIÁRIOS PREVIDÊNCIA SOCIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
APARENTE NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO QUE JUSTIFICA A REFORMA PARCIAL DA DECISÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR – PEDIDO DE EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM NÃO APRECIADOS NA DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O ÊXITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DE ACORDO COM CADA CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Da declaração de suspeição do magistrado:
descabido o acolhimento da alegada suspeição do magistrado no presente recurso, por inadequação da via eleita, uma vez que o art. 146 do Código de Processo Civil prevê o procedimento legal a ser observado para tal finalidade.

2.

D
a
legitimidade ativa do Ministério Público:
A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 74, atribui ao Ministério Público a competência para ajuizamento de ação civil pública para proteção de direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo de forma categórica pela legitimidade do
Parquet
para ajuizar ação civil pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias. Portanto, não há fundamentos para reconhecer sua ilegitimidade na forma pretendida pelos agravantes.

3.
D
o objeto da ação civil pública:
no caso concreto, a extensa petição de ingresso aparentemente imputa diversos e distintos fatos aos agravantes e aos demais réus, sem que necessariamente apresentem conexão entre si, não havendo, em princípio, identidade em parte dos casos. A respeito, a Corte da Cidadania já decidiu que “
não é da natureza individual, disponível e divisível que se retira a homogeneidade de interesses individuais homogêneos, mas sim de sua origem comum, violando direitos pertencentes a um número determinado ou determinável de pessoas, ligadas por esta circunstância de fato. Inteligência do art. 81, CDC
” (STJ - AgInt no AREsp: 2344659 MG 2023/0134608-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023).

4.
Merece menção, também, que não há notícias de que os réus sejam sócios ou tenham se associado informalmente para a prática das condutas que lhes foi imputada. E, aparentemente, sequer há homogeneidade quanto aos grupos de hipervulneráveis alcançados pela demanda, uma vez que foram agrupados idosos, trabalhadores rurais e sindicalizados que foram potencialmente lesados, repito, em razão de fatos decorrentes de relações jurídicas distintas entre si.

5.
Nesta seara, há indícios de que o objeto da ação de origem deva ser delimitado, o que autoriza a reforma da r. decisão quanto a ordem de suspensão do “
pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo Sindicato respectivo, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 por cada caso de transgressão
”, bem como quanto à ampla divulgação da ação pelos meios de comunicação social.

Contudo, considerando que tal pedido importaria na extinção parcial da ação civil pública sem resolução do mérito, mas não foi previamente submetido ao magistrado primevo e tampouco foi objeto de apreciação na decisão ora recorrida, não é possível acolhê-lo diretamente nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância. Vale rememorar que a matéria submetida ao agravo de instrumento se restringe àquela que foi objeto da decisão recorrida.

6.
Ademais, pelos mesmos fundamentos, não é caso de apreciação do pedido de declaração de incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ações sobre representação sindical, o qual deverá ser primeiramente apreciado na instância primeva.

7.
D
a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório:
Em linhas gerais, o c. Superior Tribunal de Justiça entende pela razoabilidade de honorários advocatícios contratuais fixados no patamar de 30% (trinta por cento) dos proveitos obtidos pelo cliente, o que também se verifica mesmo quando se trata de demanda previdenciária. Precedentes. Vale ressalvar, contudo, que os contratos em questão, pela própria natureza das ações propostas, têm no polo ativo pessoas idosas e trabalhadores rurais, com pouca instrução ou até mesmo analfabetos, os quais, segundo relatos colhidos no inquérito, não foram esclarecidos sobre os valores de honorários contratuais, o que indica possível advocacia predatória. Destarte, é necessário que haja uma mínima individualização das condutas praticadas pelos réus, de forma clara, para viabilizar a suspensão de eventual montante excedente ou descabido, mormente em se considerando o caráter alimentar desta remuneração.

8.
Assim, mostra-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade a suspensão indistinta e integral do pagamento da verba tal como feito pelo magistrado primevo, merecendo reforma a r. decisão também neste aspecto. Tal fato, todavia, não obstaculiza que a suspensão da cobrança seja pleiteada em demandas individuais pelos lesionados, ou mesmo revista nesta ação em momento oportuno.

9.
Recurso
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A
MANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO, MARIA
ISABEL PONTINI e GABRIEL MOSKEN TAMANHÃO

contra r. decisão que, nos autos da
“
ação
civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência para:

1.
Reconhecer a necessidade da análise individualizada dos contratos de honorários advocatícios formulados pelos demandados, nos termos requeridos pelo Ministério Público Estadual, em conformidade com todas as normas do ordenamento jurídico, incidentes em cada caso concreto, aos jurisdicionados alcançados por esta demanda.

2.
Suspender os pagamentos mensais de honorários cobrados sobre os benefícios de pessoas idosas ou titulares de benefícios assistenciais que recebam até dois salários mínimos para a sua subsistência, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, por cada caso de transgressão.

3.
Suspender o pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo Sindicato respectivo, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, por cada caso de transgressão.

Ainda, determinou a publicação de edital no órgão oficial, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social “
tendo vista que as condutas ocorreram durante anos e eventuais lesados deverão ser cientificados
”.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que:
i)
apesar de o Ministério Público ter incluído em uma única ação diversos advogados, fazendo pedidos de forma geral contra todos eles, para cada um narrou fatos diferentes;
ii)
aos agravantes, foram imputados fatos relativos à cobrança excessiva de honorários e à cobrança de honorários contratuais de filiados vinculados ao sindicato que os contratou;
iii)
o Sindimármore esclareceu que os advogados são contratados para atuar de forma gratuita em favor dos trabalhadores na Justiça do Trabalho e nas negociações coletivas, o que não lhes impede de atuar em outros tipos de demanda, já que não há exclusividade;
iv)
a agravante Amanda possui mais de 1.600 processos cadastrados sob sua responsabilidade no PJE do TRT/ES, sendo quase todos do mármore e granito, e em nenhum deles recebe honorários contratuais;
v)
o próprio Estatuto da OAB, em seu art. 22, permite o recebimento de honorários convencionados cumulados com assistenciais ou sucumbenciais;
vi)
a Justiça do Trabalho seria competente para processar e julgar ações sobre representação sindical e sobre os serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados;
vii)
o Ministério Público não tem legitimidade para intervir em honorários contratuais, uma vez que a contratação de advogado é um direito disponível e privado, que goza de liberdade e autonomia;
viii)
o processo tramitou em segredo de justiça para que os advogados não pudessem ter acesso ao seu conteúdo, e nem mesmo o pedido de habilitação da OAB foi analisado, mas lhe conferida ampla publicidade de forma liminar para expor a imagem profissional dos requeridos;
ix
)
o magistrado que proferiu a decisão já havia agido de ofício em processos previdenciários para obstaculizar o recebimento de honorários contratuais, bem como para reduzi-los de ofício, de maneira que sua atuação na presente ação viola o Princípio da Imparcialidade, devendo ser declarara sua suspeição;
x
)
o próprio cumprimento da medida se tornaria inviável, já que a ação plúrima é, com diferentes fatos imputados a diferentes réus.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo e, ao final: i) seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ações sobre representação sindical e sobre os serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados, declarando nula a decisão no que se refere a isto; ii) seja declarada a ilegitimidade ativa do Ministério Público; iii) seja declarada a suspeição do magistrado; iv) seja analisando na ação de origem somente se o percentual fixado no contrato de honorários respeita o limite legal, que para as lides previdenciárias é de 30% sobre os atrasados.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Espírito Santo requereu sua intervenção na qualidade de assistente simples – id. 7748342, o que foi deferido no id. 8367756.

Em decisão proferida no id. 7755990 deferi o efeito suspensivo pretendido pelos Agravantes.

Consta, no id. 7846522 pedido de habilitação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para atuar na condição de
custus vulnerabillis
, a qual posteriormente apresentou contrarrazões no id. 8014642.

O Sindicato dos Advogados do Estado do Espírito Santo – SINDIADVOGADOS/ES também requereu sua intervenção na qualidade de assistente simples – id. 7864644, o que foi deferido no id. 8651184.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões no id. 8003859, afirmando, em resumo, que possui legitimidade para propor ação civil pública visando discutir a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogados e clientes em ações previdenciárias, especialmente no caso de pessoas hipervulneráveis, sendo certo que, no caso concreto, há relação jurídica base que liga a conduta dos advogados.

Segue narrando que “
a cobrança de honorários contratuais abrangem vultosas quantias para
patrocínio cuja natureza não se coaduna com os percentuais percebidos, sobretudo pelas características pessoais dos titulares do direito material, bem como a cobrança de valores retroativos sem relação com o trabalho realizado e sem atuação do advogado no período ou com atuação superficial na via administrativa que não justifica o percentual contratado sobre a verba retroativa, inclusive em alguns casos valores muito superiores ao disposto na própria tabela da OAB/ES
”.

No que concerne à atuação de alguns advogados que, apesar de contratados por Sindicato (vínculo empregatício), atuam em demandas previdenciárias com recebimento de honorários contratuais, pondera que o Estatuto da Advocacia prevê o recebimento, nestes casos, somente de honorários sucumbenciais, o que demonstra a abusividade das cláusulas contratuais.

Ademais, quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações sobre representação sindical e sobre serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados, esclarece que a presente demanda não versa sobre representação dos advogados, mas sobre a cobrança irregular de honorários advocatícios, sendo, portanto, a Justiça comum competente para apreciar a matéria.

Também defende que os fatos não constituem nenhuma das cláusulas previstas no art. 145 do CPC, e que esta não é a via adequada para apreciar eventual suspeição do Magistrado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão vergastada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 8321229, declinando de intervir no feito.

Manifestação dos Agravantes pela manutenção da decisão liminar, bem como pelo provimento do recurso (id. 8901418).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003200-91.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO, MARIA ISABEL PONTINI e GABRIEL MOSKEN TAMANHÃO contra r. decisão que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência para:

1. Reconhecer a necessidade da análise individualizada dos contratos de honorários advocatícios formulados pelos demandados, nos termos requeridos pelo Ministério Público Estadual, em conformidade com todas as normas do ordenamento jurídico, incidentes em cada caso concreto, aos jurisdicionados alcançados por esta demanda.

2. Suspender os pagamentos mensais de honorários cobrados sobre os benefícios de pessoas idosas ou titulares de benefícios assistenciais que recebam até dois salários mínimos para a sua subsistência, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, por cada caso de transgressão.

3. Suspender o pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo Sindicato respectivo, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, por cada caso de transgressão.

Ainda, determinou a publicação de edital no órgão oficial, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social “tendo vista que as condutas ocorreram durante anos e eventuais lesados deverão ser cientificados”.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que: i) apesar de o Ministério Público ter incluído em uma única ação diversos advogados, fazendo pedidos de forma geral contra todos eles, para cada um narrou fatos diferentes; ii) aos agravantes, foram imputados fatos relativos à cobrança excessiva de honorários e à cobrança de honorários contratuais de filiados vinculados ao sindicato que os contratou; iii) o Sindimármore esclareceu que os advogados são contratados para atuar de forma gratuita em favor dos trabalhadores na Justiça do Trabalho e nas negociações coletivas, o que não lhes impede de atuar em outros tipos de demanda, já que não há exclusividade; iv) a agravante Amanda possui mais de 1.600 processos cadastrados sob sua responsabilidade no PJE do TRT/ES, sendo quase todos do mármore e granito, e em nenhum deles recebe honorários contratuais; v) o próprio Estatuto da OAB, em seu art. 22, permite o recebimento de honorários convencionados cumulados com assistenciais ou sucumbenciais; vi) a Justiça do Trabalho seria competente para processar e julgar ações sobre representação sindical e sobre os serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados; vii) o Ministério Público não tem legitimidade para intervir em honorários contratuais, uma vez que a contratação de advogado é um direito disponível e privado, que goza de liberdade e autonomia; viii) o processo tramitou em segredo de justiça para que os advogados não pudessem ter acesso ao seu conteúdo, e nem mesmo o pedido de habilitação da OAB foi analisado, mas lhe conferida ampla publicidade de forma liminar para expor a imagem profissional dos requeridos; ix) o magistrado que proferiu a decisão já havia agido de ofício em processos previdenciários para obstaculizar o recebimento de honorários contratuais, bem como para reduzi-los de ofício, de maneira que sua atuação na presente ação viola o Princípio da Imparcialidade, devendo ser declarara sua suspeição; x) o próprio cumprimento da medida se tornaria inviável, já que a ação plúrima é, com diferentes fatos imputados a diferentes réus.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo e, ao final: i) seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ações sobre representação sindical e sobre os serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados, declarando nula a decisão no que se refere a isto; ii) seja declarada a ilegitimidade ativa do Ministério Público; iii) seja declarada a suspeição do magistrado; iv) seja analisando na ação de origem somente se o percentual fixado no contrato de honorários respeita o limite legal, que para as lides previdenciárias é de 30% sobre os atrasados.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Espírito Santo requereu sua intervenção na qualidade de assistente simples – id. 7748342, o que foi deferido no id. 8367756.

Em decisão proferida no id. 7755990 deferi o efeito suspensivo pretendido pelos Agravantes.

Consta, no id. 7846522 pedido de habilitação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para atuar na condição de custus vulnerabillis, a qual posteriormente apresentou contrarrazões no id. 8014642.

O Sindicato dos Advogados do Estado do Espírito Santo – SINDIADVOGADOS/ES também requereu sua intervenção na qualidade de assistente simples – id. 7864644, o que foi deferido no id. 8651184.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões no id. 8003859, afirmando, em resumo, que possui legitimidade para propor ação civil pública visando discutir a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogados e clientes em ações previdenciárias, especialmente no caso de pessoas hipervulneráveis, sendo certo que, no caso concreto, há relação jurídica base que liga a conduta dos advogados.

Segue narrando que “a cobrança de honorários contratuais abrangem vultosas quantias para patrocínio cuja natureza não se coaduna com os percentuais percebidos, sobretudo pelas características pessoais dos titulares do direito material, bem como a cobrança de valores retroativos sem relação com o trabalho realizado e sem atuação do advogado no período ou com atuação superficial na via administrativa que não justifica o percentual contratado sobre a verba retroativa, inclusive em alguns casos valores muito superiores ao disposto na própria tabela da OAB/ES”.

No que concerne à atuação de alguns advogados que, apesar de contratados por Sindicato (vínculo empregatício), atuam em demandas previdenciárias com recebimento de honorários contratuais, pondera que o Estatuto da Advocacia prevê o recebimento, nestes casos, somente de honorários sucumbenciais, o que demonstra a abusividade das cláusulas contratuais.

Ademais, quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações sobre representação sindical e sobre serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados, esclarece que a presente demanda não versa sobre representação dos advogados, mas sobre a cobrança irregular de honorários advocatícios, sendo, portanto, a Justiça comum competente para apreciar a matéria.

Também defende que os fatos não constituem nenhuma das cláusulas previstas no art. 145 do CPC, e que esta não é a via adequada para apreciar eventual suspeição do Magistrado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão vergastada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 8321229, declinando de intervir no feito.

Manifestação dos Agravantes pela manutenção da decisão liminar, bem como pelo provimento do recurso (id. 8901418).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes membros deste egrégio colegiado, ilustre Procurador de Justiça, colegas advogados, partes, serventuários e demais presentes.

Excelências, seria o mais breve possível, mas, em resumo, eu represento aqui três agravantes, as senhoras Amanda Moulin, Maria Isabel Pontini e o senhor Gabriel Mosken, os três são requeridos, juntamente com mais 8 (oito) pessoas, em uma ação civil pública que tramita em Nova Venécia, então são 11 (onze) réus, todos advogados que atuam em demandas previdenciárias naquela comarca.

Foi então obtida a medida liminar, e eu volto à medida liminar logo mais, e isso é objeto do nosso agravo de instrumento. E ao receber o agravo de instrumento, o eminente relator Desembargador Júlio César defere o efeito suspensivo pleiteado por uma razão que é relevante e eu também volto nesse ponto em alguns minutos mais.

Antes que eu possa passar às razões de reforma, que entendemos que merecem reforma, esse é um caso, até ressaltei isso em despacho, que ganhou alguma repercussão midiática e até, eu diria, política e não pretendo trazer isso para esse julgamento por uma razão muito simples, acreditamos que o nosso direito é muito bom aqui, acreditamos que não há ilicitude nas práticas adotadas pelos advogados agravantes e requeridos dessa ação civil pública.

Qual que é o contexto aqui, Excelências? Em resumo, isso nos parece que nasce do fato de que Nova Venécia é uma comarca que não tem vara Federal e as demandas previdenciárias são analisadas, então, pelo magistrado da vara da Fazenda Pública, por jurisdição estendida do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal.

E qual que é a prática de cobrança de honorários nas demandas previdenciárias? Em geral, são honorários sempre de êxito, com limite de 30%, o relator muito bem expôs, o STJ, entende que esse limite é válido, é justo. E esses honorários já costumam ser destacados diretamente para recebimento direto pelos advogados no RPV ou no precatório. E o magistrado, talvez por desconhecer essa prática, ele começa a, de ofício, interferir nos honorários, reduzindo para menos de 30 e impedindo esse destaque.

Abro um parênteses: essas decisões, sentenças desta vara, têm sido reiteradamente reformadas no TRF, que é, sim, o tribunal competente para apreciar os recursos no caso de jurisdição estendida.

Então, essas práticas começam a ser questionadas pelo magistrado, e é proposta a ação civil pública, questionando algumas práticas desse grupo de advogados previdenciários. E o que eu pretendo fazer agora é demonstrar que não há nada de ilícito nessas práticas, são práticas corriqueiras nesse tipo de demanda.

Quanto ao valor dos honorários de até 30%, eu repito, eu nem vou tomar o tempo dos senhores, mas o Desembargador Júlio César destacou que há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça dizendo que os honorários de 30% do proveito econômico são perfeitamente lícitos e razoáveis. Repito, o TRF tem reiteradamente reformado decisões desta vara que decotam honorários para abaixo de 30%.

Segundo fato importante, isso toca especialmente os agravantes aqui. Os agravantes são advogados do sindicato ligado ao ramo de mineração e, como advogados do sindicato, eles prestam gratuitamente, porque já remunerados pelo sindicato, a advocacia em âmbito trabalhista, eles não podem cobrar pela advocacia trabalhista. E assim o fazem, eles não cobram. Só que isso não impede, e o STJ diz isso, isso não impede que eles firmem contratos particulares com os sindicalizados para atuar em demandas de outra natureza, como é o caso de demandas previdenciárias. Esta prática foi imputada pelo magistrado de origem, pelo Ministério Público, como ilícita e quer nos parecer que não há nada de ilegal nisso, isso é um ponto muito importante.

E quanto a este ponto, Excelências, chamo a atenção para um fato. Ao prestar informações neste agravo de instrumento, o juízo de origem procura defender o que é normal, defender a decisão por ele prolatada, e junta um julgado do STJ, colaciona um julgado do STJ, que daria razão a ele de que não poderia haver esta cobrança. Mas eu chamo atenção para um fato, porque isso é relevante, eu fiz isso em memoriais, eu fiz isso nos autos, que o julgado não é juntado na íntegra, não é colacionado na íntegra. O magistrado, por esquecimento ou propositalmente, a gente não sabe, suprime o trecho do julgado do STJ, que deixa claro que ali está falando de demanda trabalhista e demanda trabalhista, de fato, não pode haver a cobrança dos honorários. Isso não pode acontecer, mas isso não impede a cobrança em demandas previdenciárias, como aceito pela jurisprudência.

Um outro fato imputado pelo Ministério Público e mencionado na decisão, é uma suposta demora entre a contratação dos advogados e a propositura das ações judiciais. Então, o advogado é contratado pelo segurado do INSS, e leva um ano para propor uma ação judicial, e isso é imputado como uma prática ilícita. Só que há uma explicação muito simples, o advogado contratado não é contratado só para demanda judicial, ele é contratado para atuar na fase administrativa. E, administrativamente, ele interpõe recursos administrativos junto ao INSS. E isso foi muito bem demonstrado por nós nas contestações apresentadas em primeiro grau.

Então, por que se demora a propor ação judicial? Porque o advogado é contratado, atua na esfera administrativa, não obtém sucesso e, aí sim, judicializa a questão. Inclusive, Excelências, por que é importante atuar administrativamente? Há precedentes no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, não esgotado, em questões previdenciárias, à instância administrativa, não caberia o ajuizamento de ação judicial por falta de interesse de agir e vice-versa. O INSS, quando há um recurso administrativo pendente e ele toma conhecimento do ajuizamento de uma ação judicial, o recurso perde o objeto. Então, por que se demora a ajuizar as ações? Porque estão em trâmite recurso administrativo.

Última conduta mencionada e que nos parece perfeitamente lícita. O magistrado menciona que os advogados cobram valores, honorários de êxito sobre valores retroativos, anteriores à contratação deles. O que há de ilegal nisso? Nada. Por que se pode cobrar honorários sobre valores retroativos? Toda ação previdenciária desse tipo, o segurado tem direito a receber o benefício que não vinha sendo pago, não desde a propositura da ação, desde o DR, como a gente chama, data de entrada do requerimento, e o êxito obtido pelo segurado é constituído pelos períodos vencidos, valores vencidos no curso da demanda, e os valores vencidos desde a data do entrado do requerimento administrativo. Então, é por isso que os honorários de êxito incluem verbas pretéritas.

Excelências, eu repito, todas essas práticas são corriqueiras e conhecidas por aqueles que atuam em demandas previdenciárias. Talvez essa falta de costume justifique enxergar como ilícita práticas que não nos parece que há ilicitude.

A última prática, perdão, que é do destaque dos honorários, isso é autorizado pela Lei Federal, o Estatuto da OAB, artigo 22, parágrafo 4º, que permite o destaque de honorários, desde que, juntado ao contrato, e a jurisprudência fala: até esse limite de 30%. É a prática corriqueira. É muito comum que os juízes federais, ao julgar demandas previdenciárias, já deixem claro: “autorizo desde logo o destaque dos honorários advocatícios, desde que, limitados a 30% e seja juntado o contrato de honorários”.

Diante de todo esse contexto, Excelências, quer nos parecer que não há ilicitude na atuação dos advogados, e isso então justifica a reforma da decisão a quo.

Ao receber o agravo de instrumento, e com isso eu encerro para dar a palavra ao douto colega, o eminente relator se vale de um argumento que acho muito relevante para entender esse caso, para dar o efeito suspensivo, que é o seguinte fato: quando o Ministério Público propõe essa ação civil pública, são 11 (onze) réus no polo passivo, e podemos dividi-los em quatro grupos distintos, mais ou menos de quatro escritórios de advocacia distintos. E narra, para cada grupo de réus, condutas distintas, alguns réus, o destaque de honorários; outros, no caso dos agravantes, é a cobrança de honorários dos sindicalizados.

E qual que é a grande questão aqui? Tirando o fato de que são advogados previdenciaristas da cidade de Nova Venécia, não há entre esses grupos de réus uma ligação, não há condutas comuns, concretamente comuns. E isso, quer nos parecer, impede a formação do litisconsórcio passivo.

O artigo 113 do Código de Processo Civil exige para a formação do litisconsórcio a comunhão de direitos, conexão de causas ou afinidade. Não nos parece que nenhuma dessas três situações que tornam admissível o litisconsórcio estejam presentes nesse caso.

Por que isso é muito relevante aqui? Como o eminente relator muito bem deixou claro, a consequência da ação civil pública, quase que automática, é a divulgação da ação civil pública. Isso é natural que assim seja. Só que quando eu coloco, desculpe a expressão, no mesmo balaio, réus que praticam condutas distintas, eu não permito que o público, sobretudo o público, diferencie o que cada um está fazendo. Diferenciar, desculpe novamente a expressão coloquial, o joio do trigo. Não estou dizendo que nenhum desses grupos pratique condutas ilícitas, mas é importante que eu individualize as condutas. Tanto é importante que, quanto a dois desses grupos de réus, o Ministério Público propôs uma outra ação civil pública individualizada para cada grupo de réus.

Então, acho que aqui há um problema seríssimo de admissibilidade do litisconsórcio passivo, de legitimidade passiva ao juntar numa demanda réus que, com exceção do fato de serem todos advogados previdenciários da cidade de Nova Venécia, não têm entre si ligação por comunhão de direitos e obrigações, conexão de causas e afinidades.

Com base nessas razões, nós agravantes, eu representando os agravantes, requeremos a reforma da decisão
a quo
. Agradeço pela atenção e agradeço ao meu colega por me deixar falar por um pouco mais de tempo.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO CARLOS DE SOUZA:-

Boa tarde, cumprimento os eminentes Desembargadores, o excelentíssimo Procurador de Justiça, colegas advogados aqui presentes, serventuários da Justiça.

Em primeiro lugar, parabenizo o excelentíssimo relator pela decisão, assim como parabenizo o colega, que me antecedeu aqui na tribuna, pela belíssima sustentação oral, a qual a ordem ratifica, contudo, salientando que analisou, inclusive em sede de Corregedoria, a conduta de cada um desses réus e não vislumbrou nenhum comportamento, nenhuma conduta que se caracterizasse, que se revelasse uma falta ética disciplinar. Todos agiram com lisura, e esta situação de Nova Venécia, já foi, inclusive, levada ao Conselho de Magistratura deste Tribunal, e o Desembargador Fernando Zardini, assim como a Desembargadora Eliana, que está aqui, votaram no sentido de reformar a decisão da Corregedoria que, inicialmente, havia arquivado a reclamação correcional formulada pela Ordem, e foi determinado pelo Conselho de Magistratura que transcorresse normalmente a correição proposta pela OAB.

E por quê? Porque, isso eu falo com mais absoluto respeito ao Tribunal de Justiça, à magistratura, este juiz, especificamente, ele, lamentavelmente, eu não tenho outras palavras para dizer, ele está criminalizando a advocacia previdenciarista lá de Nova Venécia. Volto a dizer, não estou falando contra o Tribunal de Justiça, nem contra magistrados de uma forma geral, estou me dirigindo diretamente a esse magistrado.

O colega aqui trouxe toda a fundamentação que ampara a cobrança de 30% de honorários de êxito, o advogado vive disso. É uma verba alimentar, ele está ali trabalhando, assim como qualquer outro trabalhador, assim como o próprio juiz a que eu estou me referindo. E o juiz não admite essa remuneração do advogado, trata o advogado como se fosse um bandido, porque ele determina que o oficial de justiça vá buscar rigorosamente, debaixo de vara, a parte, para indagar a parte.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Vamos nos ater aos fatos do processo. Em relação à conduta do magistrado, o senhor pode se dirigir à Corregedoria. Não é nosso papel aqui julgar a postura do magistrado, mas somente os fatos contidos nos autos. Por favor.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO CARLOS DE SOUZA:-

Sim, Excelência, mas, com o máximo respeito, isso faz parte da contextualização do que defendemos aqui. E a minha fala pode até não ser considerada por Vossas Excelências, mas eu tenho o direito de me manifestar nesse sentido, e assim eu o farei. E já vou fechar a minha sustentação, não quero desrespeitar Vossa Excelência, só estou aqui assegurando o meu direito de falar, de defender o direito da categoria que eu represento.

Então, com todas as vênias, não posso deixar de falar isso, até para justificar, Desembargador Júlio César, a razão pela qual o colega arguiu, até compreendo o entendimento de Vossa Excelência, mas arguiu a suspeição do juiz.

Mas, de todo modo, eu vou encerrar aqui e espero que seja dado provimento ao recurso apresentado pelos três colegas representados pelo doutor Thiago. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO, MARIA ISABEL PONTINI e GABRIEL MOSKEN TAMANHÃO
contra r. decisão que, nos autos da
“ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência para:

1.
Reconhecer a necessidade da análise individualizada dos contratos de honorários advocatícios formulados pelos demandados, nos termos requeridos pelo Ministério Público Estadual, em conformidade com todas as normas do ordenamento jurídico, incidentes em cada caso concreto, aos jurisdicionados alcançados por esta demanda.

2.
Suspender os pagamentos mensais de honorários cobrados sobre os benefícios de pessoas idosas ou titulares de benefícios assistenciais que recebam até dois salários mínimos para a sua subsistência, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, por cada caso de transgressão.

3.
Suspender o pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo Sindicato respectivo, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, por cada caso de transgressão.

Ainda, determinou a publicação de edital no órgão oficial, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social “
tendo vista que as condutas ocorreram durante anos e eventuais lesados deverão ser cientificados
”.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que:
i)
apesar de o Ministério Público ter incluído em uma única ação diversos advogados, fazendo pedidos de forma geral contra todos eles, para cada um narrou fatos diferentes;
ii)
aos agravantes, foram imputados fatos relativos à cobrança excessiva de honorários e à cobrança de honorários contratuais de filiados vinculados ao sindicato que os contratou;
iii)
o Sindimármore esclareceu que os advogados são contratados para atuar de forma gratuita em favor dos trabalhadores na Justiça do Trabalho e nas negociações coletivas, o que não lhes impede de atuar em outros tipos de demanda, já que não há exclusividade;
iv)
a agravante Amanda possui mais de 1.600 processos cadastrados sob sua responsabilidade no PJE do TRT/ES, sendo quase todos do mármore e granito, e em nenhum deles recebe honorários contratuais;
v)
o próprio Estatuto da OAB, em seu art. 22, permite o recebimento de honorários convencionados cumulados com assistenciais ou sucumbenciais;
vi)
a Justiça do Trabalho seria competente para processar e julgar ações sobre representação sindical e sobre os serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados;
vii)
o Ministério Público não tem legitimidade para intervir em honorários contratuais, uma vez que a contratação de advogado é um direito disponível e privado, que goza de liberdade e autonomia;
viii)
o processo tramitou em segredo de justiça para que os advogados não pudessem ter acesso ao seu conteúdo, e nem mesmo o pedido de habilitação da OAB foi analisado, mas lhe conferida ampla publicidade de forma liminar para expor a imagem profissional dos requeridos;
ix)
o magistrado que proferiu a decisão já havia agido de ofício em processos previdenciários para obstaculizar o recebimento de honorários contratuais, bem como para reduzi-los de ofício, de maneira que sua atuação na presente ação viola o Princípio da Imparcialidade, devendo ser declarara sua suspeição;
x)
o próprio cumprimento da medida se tornaria inviável, já que a ação plúrima é, com diferentes fatos imputados a diferentes réus.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo e, ao final: i) seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ações sobre representação sindical e sobre os serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados, declarando nula a decisão no que se refere a isto; ii) seja declarada a ilegitimidade ativa do Ministério Público; iii) seja declarada a suspeição do magistrado; iv) seja analisando na ação de origem somente se o percentual fixado no contrato de honorários respeita o limite legal, que para as lides previdenciárias é de 30% sobre os atrasados.

Por seu turno, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões afirmando, em resumo, que possui legitimidade para propor ação civil pública visando discutir a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogados e clientes em ações previdenciárias, especialmente no caso de pessoas hipervulneráveis, sendo certo que, no caso concreto, há relação jurídica base que liga a conduta dos advogados.

Segue narrando que “
a cobrança de honorários contratuais abrangem vultosas quantias para patrocínio cuja natureza não se coaduna com os percentuais percebidos, sobretudo pelas características pessoais dos titulares do direito material, bem como a cobrança de valores retroativos sem relação com o trabalho realizado e sem atuação do advogado no período ou com atuação superficial na via administrativa que não justifica o percentual contratado sobre a verba retroativa, inclusive em alguns casos valores muito superiores ao disposto na própria tabela da OAB/ES
”.

No que concerne à atuação de alguns advogados que, apesar de contratados por Sindicato (vínculo empregatício), atuam em demandas previdenciárias com recebimento de honorários contratuais, pondera que o Estatuto da Advocacia prevê o recebimento, nestes casos, somente de honorários sucumbenciais, o que demonstra a abusividade das cláusulas contratuais.

Ademais, quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações sobre representação sindical e sobre serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados, esclarece que a presente demanda não versa sobre representação dos advogados, mas sobre a cobrança irregular de honorários advocatícios, sendo, portanto, a Justiça comum competente para apreciar a matéria.

Também defende que os fatos não constituem nenhuma das cláusulas previstas no art. 145 do CPC, e que esta não é a via adequada para apreciar eventual suspeição do Magistrado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão vergastada.

Em decisão proferida no id. 7755990 deferi o efeito suspensivo pretendido pelos Agravantes e, após o pleno exercício do contraditório, passo a analisar de forma pormenorizada as razões do presente recurso.

1. Da declaração de suspeição do magistrado

A despeito das situações narradas pelos Agravantes, entendo não ser o caso de análise da alegada suspeição do ilustre magistrado no presente recurso, por inadequação da via eleita, uma vez que o art. 146 do Código de Processo Civil prevê expressamente que “
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
”, fazendo constar em seu §1º que “
se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal
”.

Conforme se vê, além de ser necessário observar o procedimento legal para a declaração de suspeição, foi certificado na ação de origem (id. 49139443) que foram distribuídos no PJE os procedimentos de nº 5003458-84.2024.8.08.0038, 5003462-24.2024.8.08.0038 e 5003468-31.2024.8.08.0038.

Desta forma, sem maiores delongas, deixo de acolher o pedido.

2. Da ilegitimidade ativa do Ministério Público

A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 74, atribui ao Ministério Público a competência para ajuizamento de ação civil pública para proteção de direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso.

O c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo de forma categórica pela legitimidade do
Parquet
para ajuizar ação civil pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVOS. BENEFICIÁRIOS PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPOSSUFICIENCIA. SUBSISTÊNCIA AFETADA. 1. Ação civil pública ajuizada em 11/12/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/10/2020 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.2. O propósito recursal é decidir se o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias.3. Quando se cuida de situação recorrente e continuada, de clientes em situação de hipossuficiência que são induzidos, em razão de sua condição de vulnerabilidade, a anuir com cobrança abusiva de honorários advocatícios contratuais, desenha-se uma situação que ultrapassa os limites da esfera individual.4. A Previdência Social tem por finalidade garantir aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.5. O Estatuto do Idoso confere competência ao Ministério Público para instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. 6. A modalidade de advocacia predatória que obsta o propósito da Previdência Social de mantença de seus segurados, ao atuar com desídia para aumentar a sua remuneração e ao cobrar honorários que prejudicam a subsistência dos beneficiários, desvirtua a lógica do direito previdenciário.7. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública que trate de contrato de honorários advocatícios abusivos quando houver litigantes hipossuficientes e repercussão social que transcenda a esfera dos interesses particulares.8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2079440 RO 2022/0310149-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O Ministério Público, no exercício de sua função institucional, tem legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direito indisponível e à preservação de interesse de ampla relevância social (Precedentes). 2. Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmula 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1585784 MT 2016/0041787-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÓRGÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS DE SEGURADOS. LESÃO. AÇÕES JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DO INSS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1. As questões relativas à natureza da causa e eventual interesse de ente federal, a fim de determinar a competência da Justiça Federal, são exclusivamente direito, susceptíveis de exame em recurso especial. 2. A competência para o processo e julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, órgão da União, é a da Justiça Federal. 3. "Não se confunde competência com legitimidade das partes. A questão competencial é logicamente antecedente e, eventualmente, prejudicial à da legitimidade. Fixada a competência, cumpre ao juiz apreciar a legitimação ativa do Ministério Público Federal para promover a demanda, consideradas as suas caraterísticas, as suas finalidades e os bens jurídicos envolvidos. 4. A Previdência Social tem por finalidade garantir aos seus beneficiários meios indispensáveis de sobrevivência, por motivo de incapacidade, desemprego voluntário, idade avançada, tempo de serviço, prisão ou morte de quem dependiam (art. 1º da Lei 8.213/91), pessoas, portanto, se encontram em situação de hipossuficiência. 5. A alegada lesão dos segurados do INSS, em caráter coletivo e continuado, por organização concebida com essa finalidade, configura ofensa do próprio sistema previdenciário, que tem por objeto a mantença de seus segurados, circunstância que justifica o interesse federal. 6. O Ministério Público Federal, no exercício de sua função institucional ( Constituição Federal, art. 129, incs. I e II; Lei Complementar 75/93, art. 6º, XII; e Estatuto do Idoso, art. 74), tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o escopo de impedir o oferecimento de serviços de advocacia, que alega ser feito mediante a cobrança excessiva e abusiva de horários, para a propositura de ações judiciais referentes ao já pacificado direito à revisão de benefícios previdenciários mediante a incidência do IRSM. 7. Agravo interno provido para o fim de dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1528630 SP 2015/0096616-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2017)

Portanto, e ainda que o objeto da presente ação seja mais extenso, não vejo fundamentos para reconhecer sua ilegitimidade na forma pretendida pelos agravantes.

3. Do objeto da ação civil pública

Pretendem os Agravantes que o objeto da ação de origem se limite a aferir se o percentual fixado no contrato de honorários respeita o limite legal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação civil pública em face de
MANOEL FERNANDES ALVES, ADILSON DE SOUZA, AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO, MARIA ISABEL PONTINI, GABRIEL MOSKEN TAMANHAO, ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO, ELTON AREIA ALVES DE SOUZA, SWANDHER SOUZA SILVA, EDGARD VALLE DE SOUZA, MARIA CAROLINA SIMADON e MARCIO MENDONCA BATISTA
, em razão de condutas praticadas no exercício da advocacia, as quais violariam os direitos de várias pessoas em situação de hipervulnerabilidade, idosos, portadores de necessidades especiais, analfabetos, trabalhadores rurais, inválidos, incapazes e pessoas em condição de pobreza extrema.

São relatados, em suma:
i)
“
falta de informação necessária referente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais
”;
ii)
“
ausência de transparência no decorrer da relação contratual que envolve pessoas idosas, analfabetas, doentes, com deficiência e outras condições que as tornam extremamente vulneráveis nas relações em questão
”;
iii)
“
cobrança de honorários contratuais que abrangem vultosas quantias para patrocínio de ações cuja natureza não se coaduna com os percentuais recebidos
”;
iv)
“
cobrança de valores retroativos sem relação com o trabalho realizado e sem atuação do advogado no período ou com atuação superficial na via administrativa
”;
v
a cobrança de “
valores muito superiores ao disposto na própria tabela da OAB-ES
”;
vi)
o retardo injustificado do “
ajuizamento das ações por meses e até anos, mesmo após sua regular constituição e munidos da documentação necessária, com o intuito de gerar maiores ganhos de honorários contratuais que abrangem o período retroativo
”;
vii)
o constrangimento de pessoa “
em condições de extrema penúria financeira ao pagamento mensal de percentual sobre o benefício previdenciário
”;
viii)
a cobrança de honorários advocatícios contratuais de sindicalizados por advogados contratados pelo próprio sindicato, em total desconformidade com o Estatuto da Advocacia;
ix)
o recebimento indevido de percentual que, por determinação judicial, caberia exclusivamente à parte (pessoa idosa), mesmo com a expedição de alvarás em separado.

Portanto, vê-se que a extensa petição de ingresso aparentemente imputa diversos e distintos fatos aos agravantes e aos demais réus, sem que necessariamente apresentem conexão entre si, não havendo, em princípio, identidade em parte dos casos.

Com efeito, colhe-se dos pedidos constantes da exordial que o autor pretende não só a “
análise individualizada em todos os processos referentes aos contratos de honorários advocatícios elaborados pelos requeridos ou outros advogados mesmo que não figurem no polo passivo (efeito ultra partes) com pessoas idosas ou vulneráveis e titulares de benefícios assistenciais residentes nos municípios de Nova Venécia e Vila Pavão, em tramitação, pendentes de julgamento ou em cumprimento de sentença, bem como os processos findos ainda não alcançados pela prescrição
”, mas também a “
a suspensão imediata do pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo advogado do Sindicato respectivo, devendo ser expedido ofícios aos sindicatos com abrangência em Nova Venécia e Vila Pavão
” – id. 7645596.

A respeito, a Corte da Cidadania já decidiu que “
não é da natureza individual, disponível e divisível que se retira a homogeneidade de interesses individuais homogêneos, mas sim de sua origem comum, violando direitos pertencentes a um número determinado ou determinável de pessoas, ligadas por esta circunstância de fato. Inteligência do art. 81, CDC
” (STJ - AgInt no AREsp: 2344659 MG 2023/0134608-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023). Ainda que tal precedente verse sobre demanda oriunda de relação de consumo, por certo que, em sua essência, pode ser aplicada ao presente caso.

Merece menção, também, que aparentemente não há homogeneidade quanto aos grupos de hipervulneráveis alcançados pela demanda, uma vez que foram agrupados idosos, trabalhadores rurais e sindicalizados que foram potencialmente lesados, repito, em razão de fatos decorrentes de relações jurídicas distintas entre si.

Nesta seara, ao que me parece, há indícios de que o objeto da ação de origem deva ser delimitado, conforme consignei da decisão em que deferi o efeito suspensivo. Contudo, considerando que tal pedido importaria na extinção parcial da ação civil pública sem resolução do mérito, mas não foi previamente submetido ao ilustre magistrado primevo e tampouco foi objeto de apreciação na decisão ora recorrida, entendo pela impossibilidade de acolhê-lo diretamente nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Vale rememorar que a matéria submetida ao agravo de instrumento se restringe àquela que foi objeto da decisão recorrida.

Ademais, pelos mesmos fundamentos, entendo não ser o caso de apreciação do pedido de declaração de incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ações sobre representação sindical, o qual deverá ser primeiramente apreciado na instância primeva.

4. Da possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório

Em linhas gerais, o c. Superior Tribunal de Justiça entende pela razoabilidade de honorários advocatícios contratuais fixados no patamar de 30% (trinta por cento) dos proveitos obtidos pelo cliente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula
quota litis
, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados. 2. (...) . 3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. 4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. 5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF). 7.
Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável
. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" ( REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1903416 RS 2020/0285981-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal de origem haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo legal apontado como contrariado não possui força normativa suficiente para alterar as conclusões do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284/STF. 4. De outra parte, em caso análogo, a Segunda Turma do STJ já entendeu que haveria a “possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável” (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 1.938.469/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Mesmo em se tratando de demandas de natureza previdenciária, é vasta a jurisprudência que admite a fixação da verba honorária contratual no percentual ora mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESERÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - "QUOTA LITIS" - FIXAÇÃO ABUSIVA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - EXPRESSÃO - DESRESPEITO - NÃO CONSTATAÇÃO - LIMITAÇÃO. (...) Os honorários advocatícios contratuais devem observar os parâmetros previstos no artigo 36 do Código de Ética da Advocacia, dentre eles a relevância, o vulto, a complexidade, o trabalho, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional.
Razoável, assim, a limitação dos honorários contratuais em até 30% do valor auferido pelos clientes nos processos de cunho previdenciário ou assistencial.
Se a expressão utilizada pelo juiz não constitui desrespeito ou insulto a qualquer das partes ou aos seus procuradores, não há falar em riscá-la da sentença. Os efeitos da sentença devem ser limitados ao pedido inicial. Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos. (TJ-MG - AC: 10471150083668006 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Ação ordinária. Impugnação ao percentual avençado em contrato de prestação de serviços advocatícios (35% do benefício devido, cumulativamente com as parcelas recebidas a título de antecipação de tutela mensais, por três anos). Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Abusividade dos honorários contratuais "ad exitum" pactuados em 35% sobre o benefício econômico obtido pela patrocinada. Remuneração do patrono que, somada aos honorários sucumbenciais, resultaria em montante superior às vantagens auferidas pela cliente. Violação aos arts. 49 e 50 do Código de Ética da OAB.
Adequação técnica ao percentual de honorários para 30% sobre o benefício econômico auferido.
Sentença mantida. Prestação de serviços advocatícios. Mandato. Responsabilidade civil do advogado. Ausência de repasse de quantia obtida em ação previdenciária na qual a autora figura como beneficiária. Apropriação indevida de valores da mandatária. Levantamento sem comunicação à cliente. Restituição devida, com o abatimento dos honorários advocatícios pelos serviços comprovadamente prestados (30% do proveito econômico obtido). Danos morais. Quebra de confiança e falha no dever de informação que impõe a fixação de indenização. Desídia em relação aos deveres profissionais em detrimento da expectativa da contratante. Descumprimento de dever ético que ultrapasse o mero aborrecimento. Precedentes. Quantum fixado (R$ 8.000,00) que se mostra razoável e proporcional. Adequação. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10018051120208260150 Cosmópolis, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 27/10/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA PREVIDENCIÁRIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. QUOTA LITIS. 50%. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO REGIDA POR REGRAMENTO PRÓPRIO. LEI N. 8.906/94. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMOS DO AJUSTE FIRMADOS SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS QUE SOMADOS ULTRAPASSAM AS VANTAGENS ADVINDAS AO CLIENTE. NULIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ARBITRAMENTO. CONSIDERAÇÃO DO LABOR EMPENHADO NA CAUSA E DO RISCO ASSUMIDO PELO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DA TABELA DA OAB (ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94).
PERCENTUAL DEVIDO AO ADVOGADO MAJORADO PARA 30% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
ADEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0040407-23.1931.8.24.0002, da Capital, rel. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA EM QUE SE POSTULA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO RÉU. 1- Apelação que pretende a reforma da sentença apenas no que tange à devolução das parcelas de 30% sobre os benefícios recebidos em sede de tutela antecipada. 2- A controvérsia nos presentes autos cinge-se em verificar a validade da cláusula 3º do contrato celebrado entre as partes, que estabelece a remuneração a título de honorários advocatícios contratuais que foram estabelecidos em respeito aos artigos 36 e 38 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil ¿ OAB. 3-
Inexistência de abusividade na cláusula contratual que estipula remuneração de 30% do valor do beneficio após a liminar, uma vez que as referidas parcelas integram o proveito econômico obtido pelo autor. 4- A cláusula quota litis só é considerada realmente abusiva no caso do patrono auferir quantia superior a do seu cliente, o que não seria a hipótese dos autos, eis que o referido percentual observou o parâmetro fixado pela jurisprudência.
5- Sentença reformada. Precedentes do STJ e do TJRJ. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 03938276720128190001, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 02/03/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Ressalvo, contudo, que os contratos em questão, pela própria natureza das ações propostas, têm no polo ativo pessoas idosas e trabalhadores rurais, com pouca instrução ou até mesmo analfabetos, os quais, segundo relatos colhidos no inquérito, não foram esclarecidos sobre os valores de honorários contratuais.

É inadmissível que pessoas que buscam a Previdência Social para garantir sua subsistência acabem sendo privadas de sua prestação alimentar (pensão, aposentadoria, etc.), ou tenham o recebimento de seu benefício retardado em razão da morosidade de atuação dos patronos, já que valores retroativos maiores acabam por ocasionar em honorários contratuais mais vultuosos.

E este Relator não fecha os olhos quanto a tais questões.

Destarte, ao analisar detidamente a exordial, vejo que a grande maioria dos casos relatados se referem a cobranças de honorários fixados em 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico obtido, o que, por si só, não as tornam ilegais. Como se sabe, os honorários advocatícios contratuais devem observar os parâmetros previstos no artigo 36 do Código de Ética da Advocacia, dentre eles a relevância, o vulto, a complexidade, o trabalho, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional, de maneira que eventual ilegalidade de cobrança dentro deste parâmetro deve ser analisada em conformidade com o caso concreto.

Necessário, portanto, que haja uma mínima individualização das condutas praticadas pelos réus, de forma clara, para viabilizar a suspensão de eventual montante excedente ou descabido, já que a ordem de suspensão, como visto, alcançou indistintamente todos os contratos por eles celebrados.

Assim, ante a possibilidade de cobrança, em regra, dos honorários advocatícios contratuais no montante de 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido pela parte, entendo, de forma respeitosa, ser desprovida de razoabilidade e proporcionalidade a suspensão indistinta e integral do pagamento da verba tal como feito pelo meu ilustre colega magistrado, merecendo reforma a r. decisão neste aspecto.

Tal fato, todavia, não obstaculiza que a suspensão da cobrança seja pleiteada em demandas individuais pelos lesionados, ou mesmo revista nesta ação em momento oportuno, durante sua instrução.

5. Da possibilidade de atuação dos advogados contratados pelo Sindicato em demandas de outra natureza

Constam da decisão ora recorrida, acerca desta questão, os seguintes fatos e fundamentos:

Os demandados Amanda Alves Torres Moulin Olmo, Maria Isabel Pontini e Gabriel Mosken Tamanhão, também foram contratados por sindicato (ofício nº 08/2022, de 18 de julho de 2022). Nota-se que a primeira advogada é contratada para prestar serviços aos associados do SINDIMÁRMORE desde o ano de 2010, inclusive utiliza a sede da entidade, conforme as procurações juntadas em vários autos, indicarem que o endereço funcional é o endereço disponibilizado no site oficial do sindicato:
www.sindimarmore.com.br/sedes
.

Os demandados Maria Isabel e Gabriel já prestaram serviços nas mesmas condições que a demandada Amanda, inclusive receberam honorários contratuais dos sindicalizados.

O Estatuto do referido sindicato, registrado no Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas da 2ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, juntado aos autos nº 0004960-03.2011.8.08.0038, estabelece ser uma das finalidades a representação legal dos sindicalizados.

Nesse contexto, cabe reconhecer que grande parte dos trabalhadores do ramo da mineração são pessoas com baixo grau de instrução, não possuem o discernimento necessário, nem o devido esclarecimento para constatarem que não estariam sujeitos ao pagamento de honorários contratuais, quando se dirigiam à sede do sindicato em busca de seus direitos, sendo atendidos pelos advogados que prestavam serviços na sede da entidade.

Todo o contexto narrado, ocorrido nas sedes de sindicatos, diga-se, com a omissão dos dirigentes, revelam uma aparência de legalidade na contratação, apenas isso.

Ocorre que, em análise superficial, típica deste momento processual, entendo que as alegações dos Agravantes encontram-se revestidas da fumaça do bom direito.

Isto porque, ao que parece, sua contratação pelo SINDIMÁRMORE é para a assistência jurídica gratuita aos sindicalizados em ações trabalhistas, bem como para a prestação de serviços desta natureza ao próprio sindicato, atuando em negociações coletivas, reuniões e etc, e não foi demonstrado, ao menos em princípio, a existência de cláusula expressa determinando que atuem com exclusividade. Portanto, em princípio e no momento, não vejo ilegalidade na contratação particular de advogados para atuação em demandas de natureza distinta.

Vale pontuar, neste aspecto, que o Regulamento Geral da OAB prevê, em seu art. 12, que “
Para os fins do art. 20 da Lei nº 8.906/94, considera-se de dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho
”.

Inclusive, em resposta de ofício carreada no id. 7645599, o SINDIMÁRMORE informou que “
no caso dos processos previdenciários, que não se tem a obrigação de assistir, permite-se que seus advogados atuem, podendo cobrar honorários contratados nos limites legais, tendo ou não honorários de sucumbência
”.

Diferente seria, por exemplo, se fosse relatada a cobrança de honorários contratuais nas demandas em que os agravantes atuam prestando a assistência gratuita para a qual foram contratados, o que, salvo melhor juízo, não foi utilizado como fundamento na decisão ora recorrida.

Sendo assim, ao menos neste momento, repito, penso ser o caso de reforma da decisão também quanto a ordem de suspensão do pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo Sindicato respectivo.

6. Da publicização da decisão

De acordo com o art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, “
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor
”, sendo que o Código Consumerista, por seu turno, prevê em seu art. 94 que “
Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor
”.

Neste ínterim, embora em momento pretérito tenha determinado a suspensão da decisão quanto a publicação de editais, revejo o posicionamento anteriormente adotado para manter a ordem de publicização, uma vez que, além de previsão legal para tanto, faz-se necessário a divulgação para melhor apuração dos fatos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão e
INDEFERIR
o pleito liminar quanto à suspensão de pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:
26
/
11
/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003200-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ISABEL PONTINI, GABRIEL MOSKEN TAMANHAO, AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A
MANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO, MARIA
ISABEL PONTINI e GABRIEL MOSKEN TAMANHÃO

contra r. decisão que, nos autos da
“
ação
civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência para:

1.
Reconhecer a necessidade da análise individualizada dos contratos de honorários advocatícios formulados pelos demandados, nos termos requeridos pelo Ministério Público Estadual, em conformidade com todas as normas do ordenamento jurídico, incidentes em cada caso concreto, aos jurisdicionados alcançados por esta demanda.

2.
Suspender os pagamentos mensais de honorários cobrados sobre os benefícios de pessoas idosas ou titulares de benefícios assistenciais que recebam até dois salários mínimos para a sua subsistência, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, por cada caso de transgressão.

3.
Suspender o pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo Sindicato respectivo, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, por cada caso de transgressão.

Ainda, determinou a publicação de edital no órgão oficial, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social “
tendo vista que as condutas ocorreram durante anos e eventuais lesados deverão ser cientificados
”.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que:
i)
apesar de o Ministério Público ter incluído em uma única ação diversos advogados, fazendo pedidos de forma geral contra todos eles, para cada um narrou fatos diferentes;
ii)
aos agravantes, foram imputados fatos relativos à cobrança excessiva de honorários e à cobrança de honorários contratuais de filiados vinculados ao sindicato que os contratou;
iii)
o Sindimármore esclareceu que os advogados são contratados para atuar de forma gratuita em favor dos trabalhadores na Justiça do Trabalho e nas negociações coletivas, o que não lhes impede de atuar em outros tipos de demanda, já que não há exclusividade;
iv)
a agravante Amanda possui mais de 1.600 processos cadastrados sob sua responsabilidade no PJE do TRT/ES, sendo quase todos do mármore e granito, e em nenhum deles recebe honorários contratuais;
v)
o próprio Estatuto da OAB, em seu art. 22, permite o recebimento de honorários convencionados cumulados com assistenciais ou sucumbenciais;
vi)
a Justiça do Trabalho seria competente para processar e julgar ações sobre representação sindical e sobre os serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados;
vii)
o Ministério Público não tem legitimidade para intervir em honorários contratuais, uma vez que a contratação de advogado é um direito disponível e privado, que goza de liberdade e autonomia;
viii)
o processo tramitou em segredo de justiça para que os advogados não pudessem ter acesso ao seu conteúdo, e nem mesmo o pedido de habilitação da OAB foi analisado, mas lhe conferida ampla publicidade de forma liminar para expor a imagem profissional dos requeridos;
ix
)
o magistrado que proferiu a decisão já havia agido de ofício em processos previdenciários para obstaculizar o recebimento de honorários contratuais, bem como para reduzi-los de ofício, de maneira que sua atuação na presente ação viola o Princípio da Imparcialidade, devendo ser declarara sua suspeição;
x
)
o próprio cumprimento da medida se tornaria inviável, já que a ação plúrima é, com diferentes fatos imputados a diferentes réus.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo e, ao final: i) seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ações sobre representação sindical e sobre os serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados, declarando nula a decisão no que se refere a isto; ii) seja declarada a ilegitimidade ativa do Ministério Público; iii) seja declarada a suspeição do magistrado; iv) seja analisando na ação de origem somente se o percentual fixado no contrato de honorários respeita o limite legal, que para as lides previdenciárias é de 30% sobre os atrasados.

Por seu turno, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões afirmando, em resumo, que possui legitimidade para propor ação civil pública visando discutir a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogados e clientes em ações previdenciárias, especialmente no caso de pessoas hipervulneráveis, sendo certo que, no caso concreto, há relação jurídica base que liga a conduta dos advogados.

Segue narrando que “
a cobrança de honorários contratuais abrangem vultosas quantias para
patrocínio cuja natureza não se coaduna com os percentuais percebidos, sobretudo pelas características pessoais dos titulares do direito material, bem como a cobrança de valores retroativos sem relação com o trabalho realizado e sem atuação do advogado no período ou com atuação superficial na via administrativa que não justifica o percentual contratado sobre a verba retroativa, inclusive em alguns casos valores muito superiores ao disposto na própria tabela da OAB/ES
”.

No que concerne à atuação de alguns advogados que, apesar de contratados por Sindicato (vínculo empregatício), atuam em demandas previdenciárias com recebimento de honorários contratuais, pondera que o Estatuto da Advocacia prevê o recebimento, nestes casos, somente de honorários sucumbenciais, o que demonstra a abusividade das cláusulas contratuais.

Ademais, quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações sobre representação sindical e sobre serviços a serem prestados pelo Sindicato aos seus associados, esclarece que a presente demanda não versa sobre representação dos advogados, mas sobre a cobrança irregular de honorários advocatícios, sendo, portanto, a Justiça comum competente para apreciar a matéria.

Também defende que os fatos não constituem nenhuma das cláusulas previstas no art. 145 do CPC, e que esta não é a via adequada para apreciar eventual suspeição do Magistrado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão vergastada.

Em decisão proferida no id. 7755990 deferi o efeito suspensivo pretendido pelos Agravantes e, após o pleno exercício do contraditório, passo a analisar de forma pormenorizada as razões do presente recurso.

1. Da declaração de suspeição do magistrado

A despeito das situações narradas pelos Agravantes, entendo não ser o caso de análise da alegada suspeição do ilustre magistrado no presente recurso, por inadequação da via eleita, uma vez que o art. 146 do Código de Processo Civil prevê expressamente que “
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
”, fazendo constar em seu §1º que “
se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal
”.

Conforme se vê, além de ser necessário observar o procedimento legal para a declaração de suspeição, foi certificado na ação de origem (id. 49139443) que foram distribuídos no PJE os procedimentos de nº 5003458-84.2024.8.08.0038, 5003462-24.2024.8.08.0038 e 5003468-31.2024.8.08.0038.

Desta forma, sem maiores delongas, deixo de acolher o pedido.

2. Da ilegitimidade ativa do Ministério Público

A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 74, atribui ao Ministério Público a competência para ajuizamento de ação civil pública para proteção de direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso.

O c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo de forma categórica pela legitimidade do
Parquet
para ajuizar ação civil pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVOS. BENEFICIÁRIOS PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPOSSUFICIENCIA. SUBSISTÊNCIA AFETADA. 1. Ação civil pública ajuizada em 11/12/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/10/2020 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.2. O propósito recursal é decidir se o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias.3. Quando se cuida de situação recorrente e continuada, de clientes em situação de hipossuficiência que são induzidos, em razão de sua condição de vulnerabilidade, a anuir com cobrança abusiva de honorários advocatícios contratuais, desenha-se uma situação que ultrapassa os limites da esfera individual.4. A Previdência Social tem por finalidade garantir aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.5. O Estatuto do Idoso confere competência ao Ministério Público para instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. 6. A modalidade de advocacia predatória que obsta o propósito da Previdência Social de mantença de seus segurados, ao atuar com desídia para aumentar a sua remuneração e ao cobrar honorários que prejudicam a subsistência dos beneficiários, desvirtua a lógica do direito previdenciário.7. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública que trate de contrato de honorários advocatícios abusivos quando houver litigantes hipossuficientes e repercussão social que transcenda a esfera dos interesses particulares.8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2079440 RO 2022/0310149-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O Ministério Público, no exercício de sua função institucional, tem legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direito indisponível e à preservação de interesse de ampla relevância social (Precedentes). 2. Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmula 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1585784 MT 2016/0041787-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÓRGÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS DE SEGURADOS. LESÃO. AÇÕES JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DO INSS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1. As questões relativas à natureza da causa e eventual interesse de ente federal, a fim de determinar a competência da Justiça Federal, são exclusivamente direito, susceptíveis de exame em recurso especial. 2. A competência para o processo e julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, órgão da União, é a da Justiça Federal. 3. "Não se confunde competência com legitimidade das partes. A questão competencial é logicamente antecedente e, eventualmente, prejudicial à da legitimidade. Fixada a competência, cumpre ao juiz apreciar a legitimação ativa do Ministério Público Federal para promover a demanda, consideradas as suas caraterísticas, as suas finalidades e os bens jurídicos envolvidos. 4. A Previdência Social tem por finalidade garantir aos seus beneficiários meios indispensáveis de sobrevivência, por motivo de incapacidade, desemprego voluntário, idade avançada, tempo de serviço, prisão ou morte de quem dependiam (art. 1º da Lei 8.213/91), pessoas, portanto, se encontram em situação de hipossuficiência. 5. A alegada lesão dos segurados do INSS, em caráter coletivo e continuado, por organização concebida com essa finalidade, configura ofensa do próprio sistema previdenciário, que tem por objeto a mantença de seus segurados, circunstância que justifica o interesse federal. 6. O Ministério Público Federal, no exercício de sua função institucional ( Constituição Federal, art. 129, incs. I e II; Lei Complementar 75/93, art. 6º, XII; e Estatuto do Idoso, art. 74), tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o escopo de impedir o oferecimento de serviços de advocacia, que alega ser feito mediante a cobrança excessiva e abusiva de horários, para a propositura de ações judiciais referentes ao já pacificado direito à revisão de benefícios previdenciários mediante a incidência do IRSM. 7. Agravo interno provido para o fim de dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1528630 SP 2015/0096616-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2017)

Portanto, e ainda que o objeto da presente ação seja mais extenso, não vejo fundamentos para reconhecer sua ilegitimidade na forma pretendida pelos agravantes.

3. Do objeto da ação civil pública

Pretendem os Agravantes que o objeto da
ação de origem se limite a aferir se o percentual fixado no contrato de honorários respeita o limite legal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação civil pública em face de
MANOEL FERNANDES ALVES, ADILSON DE SOUZA, AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO, MARIA ISABEL PONTINI, GABRIEL MOSKEN TAMANHAO, ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO, ELTON AREIA ALVES DE SOUZA, SWANDHER SOUZA SILVA, EDGARD VALLE DE SOUZA, MARIA CAROLINA SIMADON e MARCIO MENDONCA BATISTA
, em razão de condutas praticadas no exercício da advocacia, as quais violariam os direitos de várias pessoas em situação de hipervulnerabilidade, idosos, portadores de necessidades especiais, analfabetos, trabalhadores rurais, inválidos, incapazes e pessoas em condição de pobreza extrema.

São relatados, em suma:
i)
“
falta de informação necessária referente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais
”;
ii)
“
ausência de transparência no decorrer da relação contratual que envolve pessoas idosas, analfabetas, doentes, com deficiência e outras condições que as tornam extremamente vulneráveis nas relações em questão
”;
iii)
“
cobrança de honorários contratuais que abrangem vultosas quantias para patrocínio de ações cuja natureza não se coaduna com os percentuais recebidos
”;
iv)
“
cobrança de valores retroativos sem relação com o trabalho realizado e sem atuação do advogado no período ou com atuação superficial na via administrativa
”;
v
a cobrança de “
valores muito superiores ao disposto na própria tabela da OAB-ES
”;
vi)
o retardo injustificado do “
ajuizamento das ações por meses e até anos, mesmo após sua regular constituição e munidos da documentação necessária, com o intuito de gerar maiores ganhos de honorários contratuais que abrangem o período retroativo
”;
vii)
o constrangimento de pessoa “
em condições de extrema penúria financeira ao pagamento mensal de percentual sobre o benefício previdenciário
”;
viii
)
a cobrança de honorários advocatícios contratuais de sindicalizados por advogados contratados pelo próprio sindicato, em total desconformidade com o Estatuto da Advocacia;
ix)
o recebimento indevido de percentual que, por determinação judicial, caberia exclusivamente à parte (pessoa idosa), mesmo com a expedição de alvarás em separado.

Portanto, vê-se que a extensa petição de ingresso aparentemente imputa diversos e distintos fatos aos agravantes e aos demais réus, sem que necessariamente apresentem conexão entre si, não havendo, em princípio, identidade em parte dos casos.

Com efeito, colhe-se dos pedidos constantes da exordial que o autor pretende não só a “
análise individualizada em todos os processos referentes aos contratos de honorários advocatícios elaborados pelos requeridos ou outros advogados mesmo que não figurem no polo passivo (efeito ultra partes) com pessoas idosas ou vulneráveis e titulares de benefícios assistenciais residentes nos municípios de Nova Venécia e Vila Pavão, em tramitação, pendentes de julgamento ou em cumprimento de sentença, bem como os processos findos ainda não alcançados pela prescrição
”, mas também a “
a suspensão imediata do pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo advogado do Sindicato respectivo, devendo ser expedido ofícios aos sindicatos com abrangência em Nova Venécia e Vila Pavão
” – id. 7645596.

A respeito, a Corte da Cidadania já decidiu que “
não é da natureza individual, disponível e divisível que se retira a homogeneidade de interesses individuais homogêneos, mas sim de sua origem comum, violando direitos pertencentes a um número determinado ou determinável de pessoas, ligadas por esta circunstância de fato. Inteligência do art. 81, CDC
” (STJ - AgInt no AREsp: 2344659 MG 2023/0134608-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023). Ainda que tal precedente verse sobre demanda oriunda de relação de consumo, por certo que, em sua essência, pode ser aplicada ao presente caso.

Merece menção, também, que aparentemente não
há homogeneidade quanto aos grupos de hipervulneráveis alcançados pela demanda, uma vez que foram agrupados idosos, trabalhadores rurais e sindicalizados que foram potencialmente lesados, repito, em razão de fatos decorrentes de relações jurídicas distintas entre si.

Nesta seara, ao que me parece, há indícios de que o objeto da ação de origem deva ser delimitado, conforme consignei da decisão em que deferi o efeito suspensivo.
Contudo, considerando que tal pedido importaria na extinção parcial da ação civil pública sem resolução do mérito, mas não foi previamente submetido ao ilustre magistrado primevo e tampouco foi objeto de apreciação na decisão ora recorrida, entendo pela impossibilidade de acolhê-lo diretamente nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Vale rememorar que a matéria submetida ao agravo de instrumento se restringe àquela que foi objeto da decisão recorrida.

Ademais, pelos mesmos fundamentos, entendo não ser o caso de apreciação do pedido de declaração de incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ações sobre representação sindical, o qual deverá ser primeiramente apreciado na instância primeva.

4. Da possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório

Em linhas gerais, o c. Superior Tribunal de Justiça entende pela razoabilidade de honorários advocatícios contratuais fixados no patamar de 30% (trinta por cento) dos proveitos obtidos pelo cliente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula
quota litis
, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados. 2. (...) . 3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. 4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. 5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF). 7.
Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável
. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" ( REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1903416 RS 2020/0285981-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal de origem haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo legal apontado como contrariado não possui força normativa suficiente para alterar as conclusões do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284/STF. 4. De outra parte, em caso análogo, a Segunda Turma do STJ já entendeu que haveria a “possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável” (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 1.938.469/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Mesmo em se tratando de demandas de natureza previdenciária, é vasta a jurisprudência que admite a fixação da verba honorária contratual no percentual ora mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESERÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - "QUOTA LITIS" - FIXAÇÃO ABUSIVA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - EXPRESSÃO - DESRESPEITO - NÃO CONSTATAÇÃO - LIMITAÇÃO. (...) Os honorários advocatícios contratuais devem observar os parâmetros previstos no artigo 36 do Código de Ética da Advocacia, dentre eles a relevância, o vulto, a complexidade, o trabalho, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional.
Razoável, assim, a limitação dos honorários contratuais em até 30% do valor auferido pelos clientes nos processos de cunho previdenciário ou assistencial.
Se a expressão utilizada pelo juiz não constitui desrespeito ou insulto a qualquer das partes ou aos seus procuradores, não há falar em riscá-la da sentença. Os efeitos da sentença devem ser limitados ao pedido inicial. Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos. (TJ-MG - AC: 10471150083668006 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Ação ordinária. Impugnação ao percentual avençado em contrato de prestação de serviços advocatícios (35% do benefício devido, cumulativamente com as parcelas recebidas a título de antecipação de tutela mensais, por três anos). Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Abusividade dos honorários contratuais "ad exitum" pactuados em 35% sobre o benefício econômico obtido pela patrocinada. Remuneração do patrono que, somada aos honorários sucumbenciais, resultaria em montante superior às vantagens auferidas pela cliente. Violação aos arts. 49 e 50 do Código de Ética da OAB.
Adequação técnica ao percentual de honorários para 30% sobre o benefício econômico auferido.
Sentença mantida. Prestação de serviços advocatícios. Mandato. Responsabilidade civil do advogado. Ausência de repasse de quantia obtida em ação previdenciária na qual a autora figura como beneficiária. Apropriação indevida de valores da mandatária. Levantamento sem comunicação à cliente. Restituição devida, com o abatimento dos honorários advocatícios pelos serviços comprovadamente prestados (30% do proveito econômico obtido). Danos morais. Quebra de confiança e falha no dever de informação que impõe a fixação de indenização. Desídia em relação aos deveres profissionais em detrimento da expectativa da contratante. Descumprimento de dever ético que ultrapasse o mero aborrecimento. Precedentes. Quantum fixado (R$ 8.000,00) que se mostra razoável e proporcional. Adequação. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10018051120208260150 Cosmópolis, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 27/10/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA PREVIDENCIÁRIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. QUOTA LITIS. 50%. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO REGIDA POR REGRAMENTO PRÓPRIO. LEI N. 8.906/94. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMOS DO AJUSTE FIRMADOS SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS QUE SOMADOS ULTRAPASSAM AS VANTAGENS ADVINDAS AO CLIENTE. NULIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ARBITRAMENTO. CONSIDERAÇÃO DO LABOR EMPENHADO NA CAUSA E DO RISCO ASSUMIDO PELO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DA TABELA DA OAB (ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94).
PERCENTUAL DEVIDO AO ADVOGADO MAJORADO PARA 30% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
ADEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0040407-23.1931.8.24.0002, da Capital, rel. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA EM QUE SE POSTULA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO RÉU. 1- Apelação que pretende a reforma da sentença apenas no que tange à devolução das parcelas de 30% sobre os benefícios recebidos em sede de tutela antecipada. 2- A controvérsia nos presentes autos cinge-se em verificar a validade da cláusula 3º do contrato celebrado entre as partes, que estabelece a remuneração a título de honorários advocatícios contratuais que foram estabelecidos em respeito aos artigos 36 e 38 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil ¿ OAB. 3-
Inexistência de abusividade na cláusula contratual que estipula remuneração de 30% do valor do beneficio após a liminar, uma vez que as referidas parcelas integram o proveito econômico obtido pelo autor. 4- A cláusula quota litis só é considerada realmente abusiva no caso do patrono auferir quantia superior a do seu cliente, o que não seria a hipótese dos autos, eis que o referido percentual observou o parâmetro fixado pela jurisprudência.
5- Sentença reformada. Precedentes do STJ e do TJRJ. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 03938276720128190001, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 02/03/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Ressalvo, contudo, que os contratos em questão, pela própria natureza das ações propostas, têm no polo ativo pessoas idosas e trabalhadores rurais, com pouca instrução ou até mesmo analfabetos, os quais, segundo relatos colhidos no inquérito, não foram esclarecidos sobre os valores de honorários contratuais.

É inadmissível que pessoas que buscam a Previdência Social para garantir sua subsistência acabem sendo privadas de sua prestação alimentar (pensão, aposentadoria, etc.), ou tenham o recebimento de seu benefício retardado em razão da morosidade de atuação dos patronos, já que valores retroativos maiores acabam por ocasionar em honorários contratuais mais vultuosos.

E este Relator não fecha os olhos quanto a tais questões.

Destarte, ao analisar detidamente a exordial, vejo que a grande maioria dos casos relatados se referem a cobran
ç
as de honorários fixados em 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico obtido, o que, por si só, nã
o as tornam ilegais. Como se sabe, o
s honorários advocatícios contratuais devem observar os parâmetros previstos no artigo 36 do Código de Ética da Advocacia, dentre eles a relevância, o vulto, a complexidade, o trabalho, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional, de maneira que eventual ilegalidade de cobrança dentro deste parâmetro deve ser analisada em conformidade com o caso concreto.

Necessário, portanto, que haja uma mínima individualização das condutas praticadas pelos réus, de forma clara, para viabilizar a suspensão de eventual montante excedente ou descabido, já que a ordem de suspensão, como visto, alcançou indistintamente todos os contratos por eles celebrados.

Assim, ante a possibilidade de cobrança, em regra, dos honorários advocatícios contratuais no montante de 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido pela parte, entendo, de forma respeitosa, ser desprovida de razoabilidade e proporcionalidade a suspensão indistinta e integral do pagamento da verba tal como feito pelo meu ilustre colega magistrado, merecendo reforma a r. decisão neste aspecto.

Tal fato, todavia, não obstaculiza que a suspensão da cobrança seja pleiteada em demandas individuais pelos lesionados, ou mesmo revista nesta ação em momento oportuno, durante sua instrução.

5.
Da possibilidade de atuação dos advogados contratados pelo Sindicato em demandas de outra natureza

Constam da decisão ora recorrida, acerca desta questão, os seguintes fatos e fundamentos:

Os demandados Amanda Alves Torres Moulin Olmo, Maria Isabel Pontini e Gabriel Mosken Tamanhão, também foram contratados por sindicato (ofício nº 08/2022, de 18 de julho de 2022). Nota-se que a primeira advogada é contratada para prestar serviços aos associados do SINDIMÁRMORE desde o ano de 2010, inclusive utiliza a sede da entidade, conforme as procurações juntadas em vários autos, indicarem que o endereço funcional é o endereço disponibilizado no site oficial do sindicato:
www.sindimarmore.com.br/sedes
.

Os demandados Maria Isabel e Gabriel já prestaram serviços nas mesmas condições que a demandada Amanda, inclusive receberam honorários contratuais dos sindicalizados.

O Estatuto do referido sindicato, registrado no Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas da 2ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, juntado aos autos nº 0004960-03.2011.8.08.0038, estabelece ser uma das finalidades a representação legal dos sindicalizados.

Nesse contexto, cabe reconhecer que grande parte dos trabalhadores do ramo da mineração são pessoas com baixo grau de instrução, não possuem o discernimento necessário, nem o devido esclarecimento para constatarem que não estariam sujeitos ao pagamento de honorários contratuais, quando se dirigiam à sede do sindicato em busca de seus direitos, sendo atendidos pelos advogados que prestavam serviços na sede da entidade.

Todo o contexto narrado, ocorrido nas sedes de sindicatos, diga-se, com a omissão dos dirigentes, revelam uma aparência de legalidade na contratação, apenas isso.

Ocorre que, em análise superficial, típica deste momento processual, entendo que as alegações dos Agravantes encontram-se revestidas da fumaça do bom direito.

Isto porque, ao que parece, sua contratação pelo SINDIMÁRMORE é para a assistência jurídica gratuita aos sindicalizados em ações trabalhistas, bem como para a prestação de serviços desta natureza ao próprio sindicato, atuando em negociações coletivas, reuniões e etc, e não foi demonstrado, ao menos em princípio, a existência de cláusula expressa determinando que atuem com exclusividade. Portanto, em
princípio e no momento, não vejo ilegalidade na contratação particular de advogados para atuação em demandas de natureza distinta.

Vale pontuar, neste aspecto, que o Regulamento Geral da OAB prevê, em seu art. 12, que “
Para os fins do art. 20 da Lei nº 8.906/94, considera-se de dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho
”.

Inclusive, em resposta de ofício carreada no id. 7645599, o SINDIMÁRMORE informou que “
no caso dos processos previdenciários, que não se tem a obrigação de assistir, permite-se que seus advogados atuem, podendo cobrar honorários contratados nos limites legais, tendo ou não honorários de sucumbência
”.

Diferente seria, por exemplo, se fosse relatada a cobrança de honorários contratuais nas demandas em que os agravantes atuam prestando a assistência gratuita para a qual foram contratados, o que, salvo melhor juízo, não foi utilizado como fundamento na decisão ora recorrida.

Sendo assim, ao menos neste momento, repito, penso ser o caso de reforma da decisão também quanto a ordem de suspensão do pagamento de honorários de partes sindicalizadas e que estão assistidas pelo Sindicato respectivo.

6. Da publicização da decisão

De acordo com o art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, “
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor
”, sendo que o Código Consumerista, por seu turno, prevê em seu art. 94 que “
Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor
”.

Neste ínterim, embora em momento pretérito tenha determinado a suspensão da decisão quanto a publicação de editais, revejo o posicionamento anteriormente adotado para manter a ordem de publicização, uma vez que, além de previsão legal para tanto, faz-se necessário a divulgação para melhor apuração dos fatos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão e
INDEFERIR
o pleito liminar quanto à suspensão de pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de julgamento presencial do dia 26/11/2024:

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Em. Pares,

Após ouvir atentamente as sustentações orais proferidas na tribuna e o voto do Eminente Relator, pedi vista dos autos para melhor compreender as questões fáticas que circundam a demanda originária.

Antes de adentrar à questão devolvida a este Colegiado, faço um registro a respeito da sustentação oral realizada pelo ilustre advogado Rodrigo Carlos de Souza.

Muito embora compreenda o papel da Ordem, especialmente da diretoria de prerrogativas, na defesa dos advogados por ela representados, o papel da OAB como assistente dos agravantes nestes autos é no sentido de contribuir de forma técnica e jurídica para o deslinde da controvérsia.

No entanto, o ilustre advogado veio à tribuna desta Eg. Câmara tão somente para apontar opiniões de ordem moral sobre a índole do MM. Magistrado prolator da decisão ora sob exame. Furtou-se, portanto, de contribuir de forma objetiva e jurídica sobre o caso, sem trazer qualquer inferência a respeito da decisão objeto do agravo de instrumento.

A parte não impugna o magistrado, que merece respeito pelo
múnus
que carrega; impugna a decisão e o seu conteúdo.

Refuto, portanto, a fala do advogado acima citado, pois se envereda no campo das ilações, que, além de não observar o procedimento correto de averiguação de suspeição ou eventual falta funcional, em nada contribuiu para o presente julgamento.

Dito isso, em relação ao caso, tenho por acompanhar o Eminente Relator em relação à arguição de suspeição, a ilegitimidade do Ministério Público e da alegada incompetência da Justiça Estadual.

Quanto à forma de cobrança dos honorários e os respectivos percentuais, analisei os diversos depoimentos trazidos pelo autor da ação civil pública, muitos deles transcritos pelo Eminente Relator em seu judicioso voto condutor.

Há indícios graves que justificam a tese autoral e que indicam a necessidade de averiguação da atuação dos agravantes na Comarca de Origem por meio da ação coletiva proposta.

Destaco que o argumento que se tem utilizado, de que não há conhecimento sobre os percentuais e a forma de destaque dos honorários em causas previdenciárias, não é suficiente, por si só, para afastar a tese inicial. Se comprovada a irregularidade em tais contratações e cobranças, não é a praxe que justifica tais condutas; deve-se perquirir se o consentimento dos outorgantes dessas procurações e os negócios firmados possuem algum vício em sua formação.

No entanto, neste estágio do processo, entendo como o Eminente Relator, no sentido de que os contratos firmados entre os advogados e as partes, em percentuais que o Col. STJ tem autorizado, são provas que corroboram para a legalidade de tais negócios.

Do mesmo modo, entendo por possível a atuação dos agravantes de forma particular em favor dos sindicalizados, porquanto ausente, ao menos nesse momento, indícios de prova concretos de que teriam se utilizado de forma ilícita da assistência jurídica fornecida aos trabalhadores por meio do sindicato.

Por fim, acompanho a manutenção da decisão agravada no tocante à publicidade da decisão e expedição de editais, porquanto é medida inerente às ações coletivas.

O posicionamento ora exposto se detém aos meios de prova apresentados até o momento e à limitação cognitiva de análise, o que não impede o MM. Magistrado
a quo
, munido das provas a serem produzidas em juízo, aperfeiçoar em sede exauriente sua convicção sobre a questão e rever o entendimento firmado em cognição sumária.

Por todo o exposto,
acompanho o voto do Eminente Relator
.

É como respeitosamente voto, Sra. Presidente.